Tribunal: STJ
Processo: 0443557-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051435 - PE (2025/0443557-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs) DO COAF.
REQUISIÇÃO
DIRETA
PELA
AUTORIDADE
POLICIAL.
ORIENTAÇÃO DO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL E
SUSPENSÃO RELACIONADA AO TEMA 1404. ALEGAÇÃO DE
“FISHING EXPEDITION” NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE
AFETAÇÃO
À
TERCEIRA
SEÇÃO.
INDEFERIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do
mas, analisando o
habeas corpus
mérito de ofício, assentou a inexistência, no momento, de
constrangimento ilegal decorrente da requisição direta de RIFs ao COAF
pela autoridade policial, em razão da orientação firmada no Tema 990 da
repercussão geral e dos esclarecimentos sobre a suspensão nacional
relacionada ao Tema 1404.
2. A defesa alegou “requisição genérica e indiscriminada”, sem
investigação formal instaurada, sem delimitação temporal e baseada em
informante anônimo, porém não comprovou, com elementos objetivos
extraídos de decisões ou documentos jurisdicionais, a configuração de
“fishing expedition” ou o emprego decisivo dos dados para superar
controle judicial posterior.
3. À luz do cenário delineado, a decisão agravada prestigiou o
entendimento vigente e a orientação de suspensão e seus esclarecimentos,
não havendo ilegalidade flagrante que autorize desconstituir o RIF
indicado ou as provas porventura derivadas.
4. O pedido de afetação do caso à Terceira Seção, nos termos do art. 14,
II, do RISTJ, não encontra amparo nos autos, ausente demonstração de
relevância qualificada ou de necessidade de prevenir divergência entre as
Turmas para o caso específico.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53092636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 761241d2-2d47-4625-9999-b06d4b0555bb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 761241d2-2d47-4625-9999-b06d4b0555bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051435 - PE (2025/0443557-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs) DO COAF.
REQUISIÇÃO
DIRETA
PELA
AUTORIDADE
POLICIAL.
ORIENTAÇÃO DO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL E
SUSPENSÃO RELACIONADA AO TEMA 1404. ALEGAÇÃO DE
“FISHING EXPEDITION” NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE
AFETAÇÃO
À
TERCEIRA
SEÇÃO.
INDEFERIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do
mas, analisando o
habeas corpus
mérito de ofício, assentou a inexistência, no momento, de
constrangimento ilegal decorrente da requisição direta de RIFs ao COAF
pela autoridade policial, em razão da orientação firmada no Tema 990 da
repercussão geral e dos esclarecimentos sobre a suspensão nacional
relacionada ao Tema 1404.
2. A defesa alegou “requisição genérica e indiscriminada”, sem
investigação formal instaurada, sem delimitação temporal e baseada em
informante anônimo, porém não comprovou, com elementos objetivos
extraídos de decisões ou documentos jurisdicionais, a configuração de
“fishing expedition” ou o emprego decisivo dos dados para superar
controle judicial posterior.
3. À luz do cenário delineado, a decisão agravada prestigiou o
entendimento vigente e a orientação de suspensão e seus esclarecimentos,
não havendo ilegalidade flagrante que autorize desconstituir o RIF
indicado ou as provas porventura derivadas.
4. O pedido de afetação do caso à Terceira Seção, nos termos do art. 14,
II, do RISTJ, não encontra amparo nos autos, ausente demonstração de
relevância qualificada ou de necessidade de prevenir divergência entre as
Turmas para o caso específico.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53092269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:56
Código de Controle do Documento: 62807f95-6a1b-40d7-ad6f-d4527030d946

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA CLARA DOS SANTOS
NASCIMENTO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (HC n. 0003194-
67.2025.8.17.9480).
Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Taquaritinga do
Norte/PE decretou a prisão preventiva da agravante, no contexto de ação penal pela suposta
prática dos crimes previstos no
o, § 2o, da
(organização criminosa)
art. 2
Lei n. 12.850/2013
e no
o, § 4o, da
(lavagem de capitais).
art. 1
Lei n. 9.613/1998
A defesa impetrou
perante o Tribunal a quo, alegando a ilicitude
habeas corpus
de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados diretamente ao COAF pela
autoridade policial, sem autorização judicial, bem como pugnando pela extensão de decisão
que concedeu liberdade provisória a corré. O Tribunal de origem, entretanto, denegou a
ordem.
Na sequência, foi impetrado
, com pedido liminar, perante esta
habeas corpus
Corte, reiterando a nulidade dos RIFs obtidos por requisição direta ao COAF, alegando
“fishing expedition”, violação aos arts. 5o, X, XII, LIV, LVI e LX, da Constituição Federal,
e requerendo a declaração de ilicitude da prova matriz e das derivadas, além do direito de
responder à ação penal em liberdade.
O
t não foi conhecido pela decisão agravada, que reputou ausente
wri
constrangimento ilegal, à luz da orientação firmada no Tema 990 da repercussão geral e da
pendência de consolidação da matéria no Supremo Tribunal Federal (e-STJ fls. 128/129).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 135/146), a defesa sustenta a
ilicitude dos RIFs por terem sido produzidos mediante requisição genérica e
indiscriminada, sem prévia investigação formal, caracterizando “fishing expedition”;
ausência de delimitação temporal idônea; embasamento em informante anônimo; distinção
em relação ao Tema 990, por se tratar de requisição direta da autoridade policial;
abrangência a grande número de pessoas sem relação com os fatos investigados; e falta de
motivação específica para o período solicitado (e-STJ fls. 135/141).
Requer a reconsideração da decisão para declarar a ilicitude do RIF no
111672.131.8891.11122 e das provas derivadas, com a revogação da prisão;
subsidiariamente, a afetação do caso à Terceira Seção, nos termos do
II, do RISTJ,
art. 14,
para julgamento colegiado do agravo regimental (e-STJ fls. 135/143).
Documento eletrônico VDA53092269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:56
Código de Controle do Documento: 62807f95-6a1b-40d7-ad6f-d4527030d946

É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do
e, ao enfrentar a matéria
habeas corpus
posta na inicial, assentou a inexistência, no momento, de constrangimento ilegal decorrente
da requisição direta de Relatórios de Inteligência Financeira pela autoridade policial ao
COAF, em razão da orientação firmada no Tema 990 da repercussão geral, bem como da
determinação de suspensão nacional relacionada ao Tema 1404 e dos esclarecimentos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao alcance dessa suspensão (e-STJ fls.
128/129). Nesse quadro, concluiu-se ser recomendável aguardar a consolidação da matéria
na Corte Constitucional, sem desconstituir atos praticados com base em colaboração
institucional reputada válida.
A defesa sustenta que os RIFs foram obtidos por “requisição genérica e
indiscriminada”, sem investigação formal instaurada, com pedido sem delimitação
temporal, baseado em informante anônimo, abrangendo pessoas sem relação com os fatos
em apuração, e, portanto, em desconformidade com o que teria decidido o STF no RE
1.055.941/SP (Tema 990) (e-STJ fls. 135/141).
A decisão agravada registrou que, diante da “divergência de entendimento no
Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade de solicitação direta de RIFs ao COAF”,
houve a intervenção do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.537.165/SP para
“suspender o andamento das ações penais na origem que tratam do tema e o prazo
prescricional, até o julgamento da matéria”, e, com base nisso, explicitou não ser
“equivocado” o entendimento local de inexistência de ilegalidade (e-STJ fls. 128/129).
Nessa mesma linha, a decisão reproduziu passagem do pronunciamento no RE 1.537.165
/SP, esclarecendo que a suspensão buscou “afastar o risco de continuidade de decisões que
comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica”, sem implicar
“paralisação de investigações criminais” ou revogação de cautelares, excluindo de sua
abrangência “as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas
autoridades investigatórias” (e-STJ fls. 127/128).
No ponto específico do alegado “fishing expedition”, a impugnação se limita à
narrativa defensiva, sem indicação de elemento objetivo, extraído de decisão ou documento
jurisdicional, que comprove a inexistência de procedimento investigatório formal e a
Documento eletrônico VDA53092269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:56
Código de Controle do Documento: 62807f95-6a1b-40d7-ad6f-d4527030d946

indevida abrangência do pedido em relação a “mais de 200 pessoas”, tampouco
demonstração de como tais dados foram decisivamente empregados para superar o controle
jurisdicional posterior (e-STJ fls. 135/141).
O que há nos autos, com precisão, é a afirmação de que o ofício n. 2537803055
resultou no RIF n. 111672.131.8891.11122 e a tese jurídica deduzida contra a requisição
direta (e-STJ fl. 124). Mas a decisão agravada, apoiada na moldura constitucional então
prevalente, expressamente reputou ausente constrangimento ilegal e, por consequência, não
conheceu do
(e-STJ fls. 128/129).
writ
A pretensão recursal, nesse contexto, não logra infirmar os fundamentos
adotados, pois insiste na ilicitude em tese da via de obtenção da prova sem trazer fato novo
processual relevante, apto a afastar o juízo de não conhecimento e a conclusão sobre a
necessidade de aguardar a definição do Supremo Tribunal Federal.
Quanto à distinção em relação ao Tema 990 da repercussão geral, os autos
revelam que o Tribunal de origem examinou a matéria e, a despeito de registrar julgados da
Terceira Seção do STJ em sentido restritivo, alinhou-se ao entendimento do STF que
“reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência
Financeira (RIFs) [...] sem necessidade de prévia autorização judicial”, inclusive diante de
recentes decisões proferidas em reclamações, e da atuação voltada a preservar a eficácia do
precedente (e-STJ fls. 126/128).
À luz desse cenário, a decisão agravada, ao prestigiar esse entendimento e a
orientação de suspensão e esclarecimentos na Suprema Corte, adotou solução
juridicamente adequada, sem que o agravo tenha demonstrado incompatibilidade específica
ou violação concreta.
No que se refere aos julgados do Superior Tribunal de Justiça invocados pela
defesa, é certo que constam dos autos referências ao RHC n. 83.233/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de
em que se declarou ilícita
15/3/2022,
requisição direta de dados pela acusação junto à Receita Federal (e-STJ fls. 141/142), e ao
RHC n. 147.707/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
que reconheceu a ilicitude de relatórios solicitados diretamente ao COAF sem
15/8/2023,
autorização judicial (e-STJ fl. 142). Todavia, a decisão agravada não desconsiderou a
existência de julgados com leitura restritiva; apenas realçou a pendência de consolidação da
matéria na Corte Constitucional e a orientação, naquele momento, de resguardar a eficácia
do Tema 990, repelindo a anulação e o desentranhamento de relatórios que tenham sido
aceitos, até deliberação definitiva do STF (e-STJ fls. 127/128). Diante disso, ausente
demonstração de ilegalidade flagrante, não há base para reforma imediata da decisão
Documento eletrônico VDA53092269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:56
Código de Controle do Documento: 62807f95-6a1b-40d7-ad6f-d4527030d946

agravada com desconstituição do RIF n. 111672.131.8891.11122 e de provas porventura
derivadas.
Por fim, a pretensão de afetação do caso à Terceira Seção, nos termos do art. 14,
II, do RISTJ, não encontra amparo nos autos. A decisão já assentou que “não se fazem
presentes as hipóteses do
do RISTJ para justificar a pretendida afetação do
art. 14
julgamento” (e-STJ fl. 143), e o agravo não apresentou circunstância superveniente ou
específica capaz de demonstrar a relevância qualificada ou a necessidade de prevenir
divergência entre Turmas para este caso, sobretudo porque a solução adotada repousa, no
presente momento, na salvaguarda da eficácia do precedente constitucional e na
necessidade de aguardar sua consolidação.
Ante o exposto,
o ao agravo regimental.
nego proviment
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:56
Código de Controle do Documento: 62807f95-6a1b-40d7-ad6f-d4527030d946

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443557-3
HC 1.051.435 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000024185202048173460 00007091520258173460 00031946720258179480
2024013000009831 24185202048173460 31946720258179480
7091520258173460
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: WELLIGTON JOSE DA SILVA
CORRÉU
: ALLYSON GABRIEL MARTINS FRAGA
CORRÉU
: EMERSON PEREIRA DE FREITAS
CORRÉU
: IARA BEATRIZ GOMES MACHADO DA SILVA
CORRÉU
: MARLEIDE LIMA DOS SANTOS
CORRÉU
: TASSIANA APARECIDA BEZERRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485092281<1401:@
2025/0443557-3 - HC 1051435 Petição : 2025/0111745-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:41:51
Código de Controle do Documento: 96069128-7DDA-478D-BADA-AE0C9E4C5099